Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014495-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DR. JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: JULIANA TIAGO DE BARROS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JULIANA TIAGO DE BARROS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no incidente processual (no 1003757-90.2020.8.11.0037), que indeferiu a prisão domiciliar, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33, caput, c/c art. 35 todos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que “a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de duas crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, cujo genitor encontra-se segregado”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente (ID 49790998), com documentos (ID 49795953/ID 49800952).
Relatos.
No dia 3.7.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão das prisões dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles, vez que foram surpreendidos transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
[...] Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.
[...] Vale registrar, ainda, que prisão cautelar dos autuados justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seus interrogatórios perante a autoridade policial extrai-se que não possuem residência com o distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exercem atividade licita.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida em poder dos autuados, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto as prisões em flagrante dos autuados JULIANA TIAGO DE BARROS e HERCULES CHAVES LEITE em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 49790999).
Em 20.7.2020, indeferiu prisão domiciliar, in verbis:
“Como se sabe, o benefício almejado é uma faculdade judicial, a qual deve ser deferida quando demonstrada a dependência de pessoa menor de idade da presença dos pais.
Ocorre, que no presente caso não vislumbro que a acusada preencha tal exigência, vez que embora possua filhos menores de idade, não há nos autos qualquer comprovação de que seja imprescindível aos cuidados dos infantes.
Além do mais, a 2a turma do STF concedeu tal pedido em HC coletivo impetrado em favor de todas as presas provisórias do país que sejam gestantes ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda e nos autos não há qualquer documento apto a demonstrar que os menores encontram-se efetivamente sob a guarda da autuada.
Cabe ressaltar ainda, que a medida substitutiva ora requerida não se mostra adequada ao caso, pois conforme se infere dos autos, as investigações preliminares dão conta que a acusada foi presa em flagrante delito por estar, em tese, cometendo o tráfico de drogas juntamente com seu convivente, sendo presa nesta comarca transportando aproximadamente 20Kg de cocaína, levando a crer que em custódia domiciliar, muito provavelmente continuará a traficar.
Desta feita, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de tal benesse, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é medida que se impõe.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – incidente processual no 1003757-90.2020.8.11.0037- www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe das crianças Yasmim Gabrielly Tiago Zocal de 5 (cinco) anos e Eduardo Henrique Tiago Zocal de 12 (doze) anos (ID 49800950).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Sopesada a idade dos filhos da paciente, sua primariedade (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [rua universitário III, quadra 03, lote 06, bairro residencial Universitário III, Cáceres-MT – ID 50256975] e o fato do genitor encontrar-se segregado cautelarmente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, RHC 113.045/SC - Rel. Ministro - 1o.7.2019, TJMT, HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua universitário III, quadra 03, lote 06, bairro residencial Universitário III, Cáceres-MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO